Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700648-82.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA APELADO: FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA, FABIANA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O O autor Douglas Novais Pereira apresentou recurso de apelação, requerendo o deferimento da gratuidade de justiça (ID 18986258). Esta relatoria determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício ou o recolhimento do preparo recursal (ID 19356782). O autor apresentou petição e juntou documentos (ID 19724362). O pedido foi indeferido por esta relatoria, que determinou a intimação do autor para realizar e comprovar o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação (ID 19877028). O autor apresentou embargos de declaração contra a decisão (ID 20206981). Os embargos foram rejeitados (ID 20523222). A decisão foi disponibilizada no DJE em 15.10.2020 (ID 20584087). O autor recolheu as custas em 10.11.2020, portanto, intempestivamente (ID 20584087). O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Trata-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Não demonstrado o seu recolhimento em momento oportuno, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço a apelação apresentada por Douglas Novais Pereira, nos termos do art. 101, § 2o, cominado com o art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao advogado das rés, fixando em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator